Tribunal: TJSP
Processo: 1101621-63.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte metroviário – Queda de passageiro no vão entre o trem e a plataforma ocorrida em razão de empurrão sofrido – Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais a favor do autor – Insurgência de ambas as partes – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva do réu que somente pode ser elidida por fortuito externo, força maior, culpa exclusiva

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte metroviário – Queda de passageiro no vão entre o trem e a plataforma ocorrida em razão de empurrão sofrido – Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais a favor do autor – Insurgência de ambas as partes – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva do réu que somente pode ser elidida por fortuito externo, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Empurrão sofrido por terceiro que se caracteriza como fortuito interno, porque provocado por outros usuários – Inexistência de elementos caracterizadores das excludentes de responsabilidade civil – Contrato de transporte que traz em si a cláusula de incolumidade física – Incidência do disposto nos artigos 734 e 735 do CC – Falha na prestação dos serviços – Dever de indenizar configurado - Quantum indenizatório que respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que cabem ser mantidos – Sentença mantida – Apelos desprovidos.*